Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teoria da asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de consórcio, já que a instituição administradora é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
3. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Porém, o fornecedor tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que o defeito no serviço inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso concreto, a parte autora alega haver celebrado contrato para inclusão em grupo de consórcio com o correspondente da ré apelante, mas apresentou prova deficiente da formação do vínculo jurídico com a administradora do consórcio, além de haver feito os pagamentos em desconformidade com o contrato apresentado, e a pessoa diversa daquela expressamente nele prevista. Reconhece-se a excludente de responsabilidade da fornecedora dos serviços – culpa exclusiva da consumidora.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.